Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-68.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014076-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA SANTIAGO LTDA - ME - CNPJ: 97.410.849/0001-75 (AGRAVADO), PRATA CONSTRUTORA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.342.661/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAGOA AZUL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - CNPJ: 16.423.090/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — LOTEAMENTO PARTICULAR — INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA — DEVER DO LOTEADOR — DESEMBARGO DE OBRA DO ADQUIRENTE DE LOTE — ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO VÁLIDO — EXISTÊNCIA — DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Demonstrada a existência de alvará para construção válido expedido em favor do adquirente de lote, não se mostra admissível proceder ao embargo de sua obra, em razão da ausência de instalação de infraestrutura básica no loteamento, porque é dever do loteador, não daquele.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de obrigação de fazer c/c revisão de cláusulas contratuais e indenização por dano material e moral, com pedido de tutela de urgência
proposta por
Construtora Santiago Ltda
. –
ME
contra si e
Prata & Cia Ltda
. –
EPP
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
a empresa Prata & Cia Ltda, em data de 01 de novembro de 2013, solicitou alvará de construção do loteamento, que foi concedido pelo agravante, visando autorizar a empresa a executar o projeto aprovado em data de 01/11/2003
(
sic
)
, ou seja, a infraestrutura do Lagoa Azul Empreendimento Imobiliário S
pe
Ltda em um determinado prazo
.
Esse alvará era provisório, e estava condicionado a conclusão de toda a infraestrutura no prazo de 02 (dois) anos, sob pena de ser embargada qualquer obra no local
”.

Assevera que “
o proprietário do loteamento até começou a realizar a infraestrutura, porém, por motivos desconhecidos abandonou as obras, sem apresentar qualquer justificativa ao ente Municipal e começou a vender imóveis para terceiros, como é o caso do agravado, isso já decorrido o prazo de 02 (dois) anos condicionado pelo ente
m
unicipal, que encerrou em 2015
”.

Afiança que, “
até este momento a empresa que era proprietária do loteamento irregular não estava autorizada a vender lotes, já que no local não havia as mínimas exigências legais para que uma pessoa construísse uma residência. Assim, o Município não pode desembargar o loteamento irregular e ilegal, sob pena de causar inúmeros prejuízos ao cidadão, já que a intenção do agravado é construir casas e vender para terceiros
”.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a obrigação de proceder ao desembargo de obras.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 17427952).

Contrarrazões de Construtora Santiago Ltda. – ME (Id. 20971994).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 26474044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...]
Diante do exposto,
defere-se
a tutela de urgência vindicada para o fim determinar:

a)

A averbação da existência da presente ação à margem de todos imóveis de titularidade da requerida Lagoa Azul empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda., inscrita no CNPJ n.º 16.423090/0001-63, com o intuito de salvaguardar direitos de terceiros que, porventura, com eles venham negociar;

b)
Que os réus Lagoa Azul empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. e Município de Mirassol d’Oeste efetuem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as obras de infraestrutura básica referidas no art. 5º da Lei 6766/79 (equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação), sob pena de multa cominatória a ser oportunamente estipulada por este Juízo para o caso de descumprimento;

c)

Que o réu Município de Mirassol d’Oeste desembargue, em 24 (vinte e quatro) horas, as obras do autor para as quais tenha sido deferida a licença de construção: Alvará de Construção n.º 2054/2018, Alvará de Construção n.º 2055/2018, Alvará de Construção n.º 2056/2018.

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 05 de junho de 2019, 14h30, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).

Por fim, determina-se a emenda da inicial para que conste Lagoa Azul empreendimentos Imobiliários SPE – Ltda. em substituição a Prata & Cia Ltda. EPP, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cessação dos efeitos da tutela de urgência acima concedida.

Tratando-se de lide cujo pano de fundo versa sobre parcelamento do solo urbano, cientifique-se o Ministério Público acerca da existência da presente ação para, querendo, manifestar-se no que entender de direito.

Intimem-se. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000368-15.2019.8.11.0011, Primeira Instância,
Id. 19573386, fls. 6/7).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração opostos pelo agravante.

[...] No que tange à controvérsia quanto à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão dispôs: ‘O por sua vez, encontra-periculum in mora, se suficientemente exposto pelo autor na exordial, uma vez que os materiais de construção adquiridos para iniciar as construções das casas estão se deteriorando. Além disso, sem a venda das casas, o autor se vê impedido de recuperar o dinheiro investido com a aquisição dos lotes, frustrando sua expectativa de lucro. Assinala-se ainda que os imóveis estão se desvalorizando devido à ausência das obras de infraestrutura’ (sic).

Já quanto à responsabilidade subsidiária do Município, vê-se que a omissão do loteador desencadeou a presente ação, fato indicado na decisão ao dispor que ‘(...) Portanto, o Município de Mirassol d’Oeste possui responsabilidade subsidiária na realização de obras de infraestrutura, isto é, na omissão do loteador, o ente público deve ser chamado à regularização do loteamento, como é o caso dos autos.’ (sic).

Deste modo, não que se falar em existência de contradição ou outro vício na decisão que poderia ser corrigida em Embargos de Declaração. Nesse ponto, o inconformismo da parte, se for o caso, deve compor o recurso próprio para reforma.

Dispositivo.

Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos, mas os rejeito, nos termos lançados, mantendo a sentença (
sic
) como proferida. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000368-15.2019.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 22468080).

Pontuo que, o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, impôs ao agravante a obrigação de fazer no sentido de que “
desembargue, em 24 (vinte e quatro) horas, as obras do autor para as quais tenha sido deferida a licença de construção: Alvará de Construção n.º 2054/2018, Alvará de Construção n.º 2055/2018, Alvará de Construção n.º 2056/2018
”.

A agravada teria adquirido da corré Prata & Cia Ltda. – EPP (loteador) diversos lotes residenciais no empreendimento denominado de “Residencial Jardim Lagoa Azul”, no Município de Mirassol D’Oeste, com a finalidade de construção de moradias para venda.

O agravante determinou o embargo da execução de todas as obras no retrocitado loteamento, em razão da existência de pendências do loteador:

[...] Considerando a ata de reunião, realizada no Gabinete do senhor Prefeito Municipal Euclides da Silva Paixão, na data de 27/08/2018, [...], com a presença do Secretário de Administração, Diretor da SAEMI, Coordenador de Fiscalização, Fiscal de Postura e Vigilância Sanitária, Coordenador de Cadastro Imobiliário e Engenheiro Civil.

Tendo em vista que, referida reunião foi motivada devida à (
sic
) construções que estão sendo executadas no loteamento Lagoa Azul, localizado às margens da estrada transefônica, sentido Frigorífico, e que, em consulta ao sistema de tributos, identificamos constar dívidas de IPTU’s na maioria dos terrenos do loteamento.

Considerando ainda, que as distinções entre os institutos do loteamento principalmente no âmbito de requisitos técnicos, constou afetada a ciência da engenharia, as disposições da Lei Municipal n. 111/81, que dispõe sobre as normas e exigências para aprovação de loteamentos urbanos, uma vez que o loteamento não dispõe de fornecimento de água, bem como, pavimentação asfáltica e meio-fios (
sic
), em partes apresentando diversas irregularidades.

Dessa forma, por motivo da aprovação do loteamento ter sido em 01/11/2013 sob alvará de construção nº 6579/2013, perfazendo quase 5 (anos) da aprovação, e que em termo de acordo, a empresa Prata & Cia Ltda CNPJ nº 09.342.661/0001-70, assumiu o compromisso de até em 2 (dois) anos, a contar da aprovação, finalizar todas as obras de infraestruturas no loteamento.

Assim, respeitando o princípio da legalidade, após análise minuciosa da situação em que se encontra o loteamento Lagoa Azul, a Divisão de engenharia juntamente com a fiscalização municipal, por determinação do senhor Prefeito Municipal, embarga as construções que estão sendo edificadas, até a devida regularização das pendências do loteamento, devendo as construções serem paralisadas totalmente, ficando a empresa notificada que o não cumprimento das exigências aqui elencadas, incidirão nas sanções administrativas posteriores.

Informamos que, a empresa Lagoa Azul Empreendimento imobiliários, nesta mesma data, também estará (
sic
) sendo notificada para cumprir com a regularização total do loteamento Lagoa Azul. [...]. (Id. 18443123, fls. 2).

A razão do embargo de obras decorreria do fato de que, a corré Prata & Cia Ltda. – EPP não teria providenciado a instalação de toda a infraestrutura básica, que “
é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação
” (Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, artigo 2º, § 5º).

Pois bem.

A Lei do Município de Mirassol D’Oeste nº 111, de 14 de setembro de 1981, dispõe sobre as normas e exigências para aprovação de loteamentos urbanos:

Artigo 36 - A Prefeitura só expedirá alvará para construir, demolir, reconstruir, reformar ou ampliar construções em lotes localizados em loteamento, cujas obras tenham sido vistoriadas e aprovadas.

No caso, a agravada demonstrou a existência dos
alvarás para construção n
os
2054/2018, 2055/2018 e 2056/2018 considerados válidos (Primeira Instância, Id. 18443629), uma vez que não há qualquer prova de que foram revogados pela Administração.

Quanto à responsabilidade pela instalação da infraestrutura básica em loteamento particular, cuida-se de obrigação do loteador e, na hipótese de omissão deste, o ônus recai sobre o Município, não sobre o adquirente de lotes.

[...] Nessa linha, dentro da sistemática criada pela Lei 6.766/1979 (art. 40),
a responsabilidade do município pela regularização
lato sensu
do loteamento é subsidiária, pois é necessário, primeiro, cobrar do loteador o cumprimento das obrigações que a legislação de regência lhe impõe para, depois, em caso de inadimplemento, exigir do Poder Público Municipal a execução de seu dever, à luz do princípio da indisponibilidade do interesse público
. Precedentes: REsp 1.394.701/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no REsp 1.310.642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/3/2015, DJe 9/3/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 1/9/2011, DJe 16/3/2012; AgRg no Agravo em REsp 446.051/SP. Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.4.2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1703936/RO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Daí decorrente, não se mostra admissível embargar as obras da agravada, que, repiso, teriam sido autorizadas e aprovadas pelo Poder Público, ao fundamento de que o loteador não teria procedido à instalação de todas as infraestruturas básicas, mormente, porque, não compete a ela corrigir as irregularidades no loteamento apontadas pelo agravante.

Acaso constatada irregularidade nas obras de responsabilidade da agravada, cabe ao agravante revogar as autorizações já deferidas, no caso, os alvarás para construção n
os
2054/2018, 2055/2018 e 2056/2018, o que não ocorreu.

Ademais, constata-se que o loteamento denominado de “Residencial Jardim Lagoa Azul” está registrado no Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Mirassol D’Oeste (Primeira Instância, Id. 18443130), e que já houve pagamento de taxas e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU pela agravada (Primeira Instância, Id. 18443139 e Id. 18443295).

Portanto, não se enquadra na vedação do artigo 37, da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: “
É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado
”; nada obstante a alegação de que, “
até este momento a empresa que era proprietária do loteamento irregular não estava autorizada a vender lotes
” (Id. 16698982, fls. 8).

No ponto, a decisão está fundamentada a mais não poder:

[...] É importante distinguir, no entanto, que
o loteamento em questão não é clandestino, mas, sim, irregular
,
porquanto consta no processo
, precisamente nos ID’s 18443112 e 18443130,
elementos de cognição que indicam que houve a aprovação do projeto no órgão municipal competente, bem como o registro no Cartório de Registro de Imóveis
, conforme preceituado pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
Mencione-se ainda que o art. 37 da Lei 6.766/79 apenas veda a comercialização de lotes em loteamento não registrado
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000368-15.2019.8.11.0011, Primeira Instância, Id. 19573386, fls. 3). [sem negrito no original]

Por fim, é necessário registrar que, a decisão não exime o Município de cumprir o seu dever de fiscalizar eventual irregularidade na execução de obras de responsabilidade da agravada.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020